Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700154-28.2016.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL FERNANDO BIANGULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JANINE BISPO LIMA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, mediante juntada de cópia de carteira de trabalho, dos 3 últimos extratos bancários, declaração de imposto de renda ou de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator